Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-04.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Obrigação alimentar. Adimplemento posterior à propositura da ação. Princípio da causalidade. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Trata-se de cumprimento de sentença com fundamento em obrigação alimentar, ajuizado em razão do inadimplemento das parcelas referentes aos meses de junho e julho de 2024, fixadas judicialmente. Após a propositura da execução, o devedor efetuou o pagamento diretamente em conta bancária da genitora das alimentandas, antes mesmo de sua intimação. A sentença fixou os ônus sucumbenciais ao executado, com base no princípio da causalidade. Inconformado, o devedor interpôs recurso de apelação.
II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pagamento realizado antes da intimação, mas após o ajuizamento da ação, extingue a execução sem ônus para o devedor; e (ii) saber se é cabível a fixação da sucumbência em desfavor do executado, à luz do princípio da causalidade.
III. Razões de decidir 3. A prestação alimentar, que encerra obrigação que visa garantir a sobrevivência do alimentando, deve ser paga sem atrasos sob pena de, diversamente do que ocorre com a inadimplência de quirógrafos ou obrigações comuns, trazer grave prejuízo ao alimentando.
4. Embora o pagamento tenha sido efetuado antes da intimação, foi realizado apenas em outubro de 2024, meses após o ajuizamento da ação, revelando inadimplemento que justificou a propositura da execução.
5. Aplica-se ao caso o princípio da causalidade, segundo o qual deve suportar os encargos da sucumbência aquele que deu causa à instauração do processo. A conduta do devedor, ao não pagar pontualmente a pensão alimentícia, motivou a ação executiva.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.